Tribunal: TJPA
Processo: 0807317-15.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807317-15.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONCA MAIA

AGRAVADO: HERON BERTHOLDO ADAM, VANA ALBUQUERQUE ADAM

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807317-15.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO: VICTOR JOSE CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937-A.

AGRAVADO: HERON BERTHOLDO ADAM.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO: VANA ALBUQUERQUE ADAM.

ADVOGADO: NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITO DE CAUTELA EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. EXIGÊNCIA LEGAL INAFASTÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a exigência de cautela equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento. O agravante sustenta a dispensabilidade da cautela em razão do subsídio ultrapassar os três meses de aluguel exigido em lei.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cautela equivalente a três meses de aluguel pode ser dispensada quando o subsídio do locatário supera esse valor.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de cautela equivalente a três meses de aluguel é condição legal inafastável para a concessão de liminar em despejo por falta de pagamento.

4. O valor do subsídio acumulado não constitui fundamento para afastar a exigência da cautela, que representa garantia legal para concessão da medida liminar.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática.

Tese de julgamento: "1. A caução equivalente a três meses de aluguel é requisito legal indispensável para concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento. 2. O montante do débito locatício não constitui fundamento para dispensa da caução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; STJ, REsp 1832342, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807317-15.2024.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE:
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA.

ADVOGADO:
VICTOR JOSE CARVALHO DE PINHO MORGADO – OAB/PA 27937-A.

AGRAVADO:
HERON BERTHOLDO ADAM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

AGRAVADO:
VANA ALBUQUERQUE ADAM.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA NOS AUTOS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
FERNANDO HENRIQUE MENDONÇA MAIA
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 20185259 pag. 1/3,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo os termos da decisão de primeiro grau.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo reconhecer a dispensabilidade da caução em razão do débito decorrente do inadimplemento contratual ultrapassar os três meses relativos ao aluguel exigidos em lei.

Sem

contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITO DE CAUTELA EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. EXIGÊNCIA LEGAL INAFASTÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que manteve a exigência de cautela equivalente a três meses de aluguel para concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento. O agravante sustenta a dispensabilidade da cautela em razão do subsídio ultrapassar os três meses de aluguel exigido em lei.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cautela equivalente a três meses de aluguel pode ser dispensada quando o subsídio do locatário supera esse valor.

III. Razões de decidir

3. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a prestação de cautela equivalente a três meses de aluguel é condição legal inafastável para a concessão de liminar em despejo por falta de pagamento.

4.

O valor do subsídio acumulado não constitui fundamento para afastar a exigência da cautela, que representa garantia legal para concessão da medida liminar.

4. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido. Manutenção da decisão monocrática
.

Tese de julgamento:
"1. A caução equivalente a três meses de aluguel é requisito legal indispensável para concessão de liminar em ação de despejo por falta de pagamento. 2. O montante do débito locatício não constitui fundamento para dispensa da caução."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, V, “a”.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; STJ, REsp 1832342, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 20185259 pag. 1/3.

Aduz o agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, devendo reconhecer a dispensabilidade da caução em razão do débito decorrente do inadimplemento contratual ultrapassar os três meses relativos ao aluguel exigidos em lei.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Não assiste razão aos argumentos do Agravante, pelos motivos que passo a expor.

Primeiramente, verifico que se trata de contrato de locação de imóvel para residenciais, datado de 10/11/2016 (ID 93925950). O valor do aluguel foi fixado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais).

A decisão vergastada (ID 113732104) se fundamentou na ausência de prestação da caução referentes à três aluguéis.

A caução representa, na realidade, condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel
(AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015).

Sobre o tema, destaco, inclusive, que o C. STJ vem seguindo esta linha de raciocínio, conforme se pode constatar no julgamento de Recurso Especial n. 1832342, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, cujo trecho transcrevo a seguir:

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.

Julgamento: aplicação do CPC/15.

Da necessidade de prestação de caução para a concessão de liminar O TJ/ES, ao decidir que a caução pode ser afastada quando o valor da dívida do locatário for superior ao valor equivalente a três meses de aluguel, contrariou o entendimento do STJ no sentido de que a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel (AgRg no AREsp 647.746/ES, Terceira Turma, DJe de 27/10/2015 e REsp 1207161/AL, Quarta Turma, DJe de 18/02/2011).

Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial, para DAR-LHE PROVIMENTO, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC/15, bem como na Súmula 568/STJ, para cassar o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que promova novo julgamento do agravo de instrumento interposto pela agravante à luz da jurisprudência do STJ sobre a matéria.

Julgo prejudicadas as demais questões suscitadas no apelo especial.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem.

Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC/15.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 07 de abril de 2020.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora

Portanto, da ausência da prestação da caução, entendo no mesmo sentido da decisão de piso.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
20185259 pag. 1/3
.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/02/2025